Tribunal: TJDFT
Processo: 0715056-35.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0715056-35.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) DECISÃO Trata-se de Apelação interposta em face de sentença proferida em Mandado de Segurança. O juízo de origem concedeu a segurança e a obrigação imposta – análise de processo administrativo – já foi devidamente cumprida pelo apelante, antes mesmo do julgamento do presente recurso. Evidente, portanto, a perda do objeto da pretensão recursal. Portanto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Sem honorários. Preclusa a presente decisão, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora